Tribunal: TJDFT
Processo: 0753579-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753579-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: ALBIACIR RODRIGUES D E S P A C H O O fato superveniente noticiado pelo Agravante (ID 80080712) não possui o condão de alterar os fundamentos deduzidos na decisão de não conhecimento do recurso (ID 79393489). Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator